Tribunal: TJDFT
Processo: 0746828-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746828-72.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA APELADO: JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida nas contrarrazões em ID 53663027 e a recorrente JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida nas contrarrazões em ID 53663028. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator